Tribunal: STJ
Processo: 5016477-31.2019.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1977243 - RS(2021/0391044-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNI.CO COMERCIO S/A
OUTRO NOME
: IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES
S/A
ADVOGADOS
: BRUNO EDUARDO BUDAL LOBO - SC030059
GABRIEL SOUTO SILVA - SC031344
BRUCE BASTOS MARTINS - SC032471
RAFAEL MEDEIROS POPINI VAZ - SC034782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
(PIS) E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES RELACIONADOS À
REDUÇÃO DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS LEGAIS EM RAZÃO DA ADESÃO
AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT).
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
LEI 13.496/2017.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a
orientação pacífica desta Corte, segundo a qual todo benefício fiscal, relacionado a
qualquer tributo, ao reduzir a carga tributária, acarreta a majoração indireta do lucro da
empresa, repercutindo, por conseguinte, na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 389774be-4148-40f8-81ff-7c390140d30b

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 389774be-4148-40f8-81ff-7c390140d30b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1977243 - RS(2021/0391044-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNI.CO COMERCIO S/A
OUTRO NOME
: IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES
S/A
ADVOGADOS
: BRUNO EDUARDO BUDAL LOBO - SC030059
GABRIEL SOUTO SILVA - SC031344
BRUCE BASTOS MARTINS - SC032471
RAFAEL MEDEIROS POPINI VAZ - SC034782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
(PIS) E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES RELACIONADOS À
REDUÇÃO DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS LEGAIS EM RAZÃO DA ADESÃO
AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT).
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
LEI 13.496/2017.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a
orientação pacífica desta Corte, segundo a qual todo benefício fiscal, relacionado a
qualquer tributo, ao reduzir a carga tributária, acarreta a majoração indireta do lucro da
empresa, repercutindo, por conseguinte, na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
interposto por UNI.CO COMÉRCIO
contra decisão que deu negou provimento ao
S/A
Documento eletrônico VDA54227294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:22
Código de Controle do Documento: 8a2179fa-529e-4533-a5d1-615d8f060b58

recurso especial, por entender "que qualquer benefício fiscal obtido que tenha por
consequência impacto positivo no lucro da empresa deve surtir efeito na base de
cálculo do IRPJ, CSLL e também das contribuições ao PIS e Cofins" (fl. 291).
A parte agravante sustenta, em síntese, que as reduções legais de juros e
multas auferidas no âmbito do PERT não constituem receita nem faturamento, razão
pela qual não se submetem à incidência do PIS e da COFINS.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação, em acórdão
assim ementado (fl. 178):

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL (PIS) E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DOS VALORES REFERENTES À REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS
EM PARCELAMENTOS. DESCABIMENTO.
Os valores das reduções de multa e juros devem integrar a base de
cálculo do PIS e COFINS, por não haver lei autorizando que esses
valores – que sequer foram suportados pelo contribuinte - possam ser
considerados como recuperação de custo ou despesa dedutível.

Como se observa, o entendimento adotado na origem está em conformidade
com a orientação pacífica desta Corte, segundo a qual todo benefício fiscal,
relacionado a qualquer tributo, ao reduzir a carga tributária, acaba por majorar
indiretamente o lucro da empresa, repercutindo, assim, na base de cálculo do PIS e da
COFINS.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54227294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:22
Código de Controle do Documento: 8a2179fa-529e-4533-a5d1-615d8f060b58

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
SIMPLES NACIONAL (PERT). REDUÇÃO DE JUROS E MULTA.
INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E
COFINS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
OU RECEITA/FATURAMENTO.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança com o escopo de
determinar que a autoridade competente se abstenha de efetuar "o
lançamento do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre o valor dos
descontos obtidos em razão da adesão ao PERT, bem como de efetuar
qualquer outro ato de cobrança, direta ou indireta".
2. Não há contrariedade aos arts. 489 e 1.022, II do CPC, pois o
Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese de que a
renúncia fiscal oriunda do PERT trataria de acréscimo patrimonial aos
contribuintes. Ademais, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da sua tese.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes
e imprescindíveis à sua resolução. Nessa linha: REsp 1.486.330/PR,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.2.2015; AgRg no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp 694.344/RJ,
2.6.2015; e EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro João
EAREsp 436.467/SP,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.5.2015.
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que qualquer benefício fiscal obtido que tenha por consequência
impacto positivo no lucro da empresa deve surtir efeito na base de
cálculo do IRPJ, CSLL e também das contribuições ao PIS e Cofins.
4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e o prover
parcialmente (AgInt no REsp
relator Ministro Herman
1.971.518/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
23/8/2024,
grifo nosso).

TRIBUTÁRIO.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
(PERT).
MEDIDA
PROVISÓRIA
N.
783/2017,
CONVERTIDA NA
REDUÇÃO DE JUROS DE
LEI N. 13.496/2017.
MORA, DE MULTA DE MORA E DE ENCARGOS LEGAIS. INCLUSÃO
DOS VALORES DECORRENTES DA REDUÇÃO NAS BASES DE
CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS.
POSSSIBILIDADE.
I. É entendimento pacífico do STJ que todo benefício fiscal, relativo
a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba,
indiretamente,
majorando
o
lucro
da
empresa
e,
consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas
essas situações, esse imposto incide sobre o lucro da empresa,
que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas,
Precedentes:
créditos, benefícios, despesas etc.
REsp 957.153/PE,
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013). No
Documento eletrônico VDA54227294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:22
Código de Controle do Documento: 8a2179fa-529e-4533-a5d1-615d8f060b58

mesmo sentido:
relator Ministro Humberto Martins,
REsp 1.349.837/SC,
Segunda Turma, DJe 17.12.2012; e
relatora
REsp 1.310.993/RS,
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.9.2013.
II. Tratando-se de benefício tributário consistente em redução e
remissão de encargos e acréscimos incidentes sobre o inadimplemento
de obrigações tributárias, não se pode olvidar o impacto das reduções
dos encargos decorrentes da inadimplência de obrigações tributárias
sobre o exercício social e sobre as demonstrações financeiras das
pessoas jurídicas que aderiram ao Pert.
III. Os tributos são dedutíveis segundo o regime de competência,
nos termos do caput do
da
sendo
art. 41
Lei n. 8.981/1995,
considerados como custos pelo seu valor total, inclusive com o
acréscimo dos encargos incidentes no caso de inadimplência. Por
isso, a recuperação desses custos por ocasião da adesão ao Pert
deve ser considerada na determinação do lucro operacional,
conforme inteligência do inciso III do
da
e
art. 44
Lei n. 4.506/1964
do inciso II do
do Decreto n.
art. 441
9.580/2018.
IV. Inaplicável o entendimento firmado no Tema n. 283 da repercussão
geral, porquanto não se está a tratar de receitas resguardadas pela
imunidade tributária prevista no
§ 2o, I, e no
§ 2o, X,
art. 149,
art. 155,
ambos da Constituição.
V. O veto ao
da
não constitui indicativo de
art. 12
Lei n. 13.496/2017
tratamento fiscal equivocado.
VI. Recurso especial parcialmente provido, restando denegada a
segurança (REsp
relator Ministro Francisco Falcão,
1.959.395/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
5/12/2023,
11/12/2023,
Correto, portanto, o desprovimento do recurso especial, em razão da
orientação consubstanciada na Súmula 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:22
Código de Controle do Documento: 8a2179fa-529e-4533-a5d1-615d8f060b58

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.977.243 / RS
Número Registro: 2021/0391044-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50164773120194047200
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNI.CO COMERCIO S/A
OUTRO NOME : IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES
S/A
ADVOGADOS
: BRUNO EDUARDO BUDAL LOBO - SC030059
GABRIEL SOUTO SILVA - SC031344
BRUCE BASTOS MARTINS - SC032471
RAFAEL MEDEIROS POPINI VAZ - SC034782
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNI.CO COMERCIO S/A
OUTRO
NOME
: IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A
ADVOGADOS : BRUNO EDUARDO BUDAL LOBO - SC030059
GABRIEL SOUTO SILVA - SC031344
Documento eletrônico VDA55148507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 7d3c1bac-e573-4846-8f0b-5d27ae33405e

BRUCE BASTOS MARTINS - SC032471
RAFAEL MEDEIROS POPINI VAZ - SC034782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 7d3c1bac-e573-4846-8f0b-5d27ae33405e